Tribunal: STF
Processo: Inq 4720
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Penal e processo Penal. Ação penal originária. Denúncia oferecida pelo crime de obstrução de justiça. Preliminar de incompetência do Relator para supervisionar as investigações. Rejeição. Alegação de inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013. Não acolhimento. Rejeição da preliminar de nulidade das interceptações telefônicas. Alegação defensiva de inépcia da inicial pela ausência de individualização das condutas. Requisitos do art. 41 do CPP. Doutrina. Precedentes. Acolhimento. Excesso acusatório. Não demonstração do vínculo direto dos parlamentares denunciados com os fatos descritos. Impossibilidade de acolhimento da denúncia com base apenas nas palavras de investigado que adota postura colaborativa. Atipicidade da conduta de obstrução de justiça ocorrida após o oferecimento da denúncia. Princípio da legalidade penal e da proibição de analogia in malam partem. Proibição da alteração da classificação jurídica do crime, por parte do órgão judicial, em desfavor do réu. Violação ao princípio da inércia e da imparcialidade. Doutrina e precedentes. Nulidade das provas produzidas por agente infiltrado sem prévia autorização judicial. Ausência de crime nos casos de condutas provocadas. Doutrina. Precedentes. Súmula 145 do STF. Rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, I, II e III, do Código de Processo Penal.